Tribunal: STF
Processo: ARE 723875
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO PARA PROPOSITURA. PRESCRIÇÃO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.11.2011.



    A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 



    O Plenário desta Corte, no exame do ARE 750.489-RG/RN, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à prescrição em ação civil pública, em face do caráter infraconstitucional do debate



     Agravo regimental conhecido e não provido.